Tribunal: TJES
Processo: 5005731-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005731-80.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005731-80.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO E PENSIONISTA.

RECORRIDO
: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO (CINAAP). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DANO INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a autora, pessoa idosa, pensionista do INSS e com problemas de saúde, alega ter sofrido descontos mensais indevidos (totalizando R$ 1.002,48) em seu benefício (verba alimentar) pela associação ré (Recorrente/CINAAP), sem nunca ter autorizado ou contratado seus serviços.

2. A sentença julgou totalmente procedentes os pedidos. Fundamentou a decisão na existência de fraude sistêmica contra aposentados, na vulnerabilidade da autora e na ausência de prova da contratação. Condenou a ré a restituir R$1.002,48 em dobro e ao pagamento de R$11.000,00 (onze mil reais) por danos morais, deferindo tutela de urgência para cessar os descontos.

3. Recurso inominado interposto pela ré, pugnando pela reforma total. Argui (i) preliminar de gratuidade de justiça (Art. 51, Estatuto do Idoso); (ii) a legalidade da contratação (alegando áudio e proposta de filiação); (iii) a inexistência de dever de restituir; e (iv) a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
por ser excessivo.

4. O recurso merece provimento parcial. A ré não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC c/c Art. 6º, VIII, CDC), falhando em apresentar prova inequívoca da anuência da consumidora, o que mantém a condenação à restituição em dobro (Art. 42, p. único, CDC) e o reconhecimento da falha no serviço. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente do desconto indevido em verba de natureza alimentar de pessoa hipervulnerável. Contudo, o
quantum
indenizatório fixado (R$11.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional, destoando dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. Impõe-se, assim, a redução do valor para R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia que melhor atende aos critérios de razoabilidade e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, apenas para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os consectários legais fixados na origem (correção e juros a partir do arbitramento/sentença) e os demais termos do julgado.

6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)